Tribunal: STF
Processo: Rcl 83242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo de origem 5012518-24.2024.8.21.0037 e Agravo de Instrumento 5359837-75.2024.8.21.7000/RS), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 08/10/2024, JOAO FERNANDO LEMES MIQUELI ajuizou o Processo nº 50125182420248210037 contra o Estado do Rio Grande do Sul, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana /RS, postulando o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 MG, eis que portador de Doença Pulmonar Fibrosante (CID J84). 



    [...]



    Interposto o Agravo de Instrumento nº 53598377520248217000, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi concedida a antecipação de tutela recursal (Evento 7) e, mesmo com o oferecimento de contrarrazões, pelo ora reclamante, demonstrando o não preenchimento dos requisitos indispensáveis do Tema 06, desse colendo Supremo Tribunal (Evento 14), sobreveio o acórdão que deu provimento e “determinou ao réu o fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor, sob pena de bloqueio de valores a ser procedido pelo Juízo a quo” (Evento 22). 



    [...]



    Em rejulgamento, a 2ª Câmara Cível, desconsiderando a ordem superior, decidiu, “por unanimidade, dar provimento ao recurso para determinar que o réu forneça o medicamento pleiteado pelo autor, sob pena de bloqueio de valores a ser procedido pelo Juízo a quo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado”, conforme a ementa (Evento 38):



    [...]



    O legítimo interesse do ESTADO repousa na preservação e na tutela da ordem jurídica, traduzida pela observância à autoridade da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como pelo fato concreto de que suportará o erário as graves consequências financeiras que poderão advir com a mantença do entendimento sufragado pelo Juízo reclamado acerca da matéria em questão, precipuamente pelo fato de que o medicamento NINTEDANIBE 150MG, não foi incorporado pela CONITEC, sem que tenha sido analisado pelo NatJus, sem a demonstração do uso das alternativas disponíveis pelo SUS e sem a demonstração de evidência científica.



    [...]



    Com a devida venia do ilustre julgador da segunda instância, os laudos mencionados não preenchem os requisitos do item 2, alíneas “c” e “d” do Tema 06.



    [...]



    2.b – Não foi demonstrada a ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC nas listas do SUS; 



    2c – Não resultou demonstrada a imprescindibilidade do uso do medicamento ou o uso das alternativas anteriores, disponibilizadas pelo SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    2d - não há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.



    [...]



    Ademais, no caso, o laudo juntado aos autos não aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise).



    [...]



    Logo, sem nota técnica produzida no processo e sendo terminantemente vedado que apenas um laudo médico justifique o deferimento judicial de medicamentos não incorporados, resta evidente a impossibilidade de concessão do tratamento, na linha das teses vinculante fixada pelo STF.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, requereu a concessão do “medicamento NINTEDANIBE 150MG (OFEV)” registrados na ANVISA, mas não incorporados às políticas do SUS, a serem utilizados no tratamento de “Fibrose pulmonar (CID J84.0)”.



    Assim, é possível assentar que incide ao caso o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    O Tribunal reclamado determinou o fornecimento do “medicamento pleiteado pelo autor, sob pena de bloqueio de valores a ser procedido pelo Juízo a quo”, sob os seguintes fundamentos:



    “JOÃO FERNANDO LEMES MIQUELI ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, buscando compelir o réu a lhe fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150 MG (OFEV), para tratamento da patologia que lhe acomete - Fibrose pulmonar (CID J84.0).



    A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo, e desta decisão se insurgiu o autor.



    Para auferir se o autor possui direito ao fármaco pleiteado, o qual não é fornecido pelo SUS, impende analisar se estão preenchidos os requisitos dos Temas nºs.06 e 1234 do STF, mais especificamente itens 2, ‘c’ e ‘d’, daquele, e itens 4.3 e 4.4 deste.



    No que tange ao Tema nº 1234 do STF, a tese fixada é a seguinte:



    [...]



    Já a tese do Tema nº 06 do STF preceitua:



    [...] 



    A negativa do fornecimento veio comprovada no evento 1, CERTNEG5, e a hipossuficiência para adquirir o medicamento está demonstrada nna declaração de imposto de renda acostada ao evento 13, DECL5, pois o autor é policial militar e recebe em torno de seis salários-mínimos, ao passo que uma caixa do fármaco custa em torno de vinte mil reais, de modo que preenchidos os itens "a" e "f" acima descritos.



    Já a patologia, bem como a necessidade do tratamento, vieram devidamente demonstradas através do laudo médico acostado aos autos, conforme se observa do documento abaixo colacionado (evento 1, LAUDO4):



    [...]



    Veja-se que o médico do demandante foi categórico ao afirmar que há urgência no pleito, pois a não utilização da terapia pode levar à insuficiência respiratória e, por corolário, ao óbito.



    Além disso, importante destacar que, ao contrário do que alega o Estado, o medicamento prescrito foi baseado em evidências científicas de alto nível, pois foi acostado ao evento 1, LAUDO3 o estudo da Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda., no qual está pormenorizado o estudo realizado, ao longo de 11 páginas, detalhando-se os casos clínicos randomizados. De igual modo, foi acostado aos autos de primeiro grau (evento 13) a aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Fibrose Cística, contendo estudo detalhado.



    Ainda, ao evento 1, LAUDO4, uma nota técnica do Natjus que reconhece que "não existe genérico ou similar para o caso do Nintedanibe" e que, a partir de estudos clínicos, em determinado grupo "o Nintedanibe mostrou-se eficaz em reduzir o ritmo de declínio anual na CVF em relação ao placebo".



    Assim, o laudo médico atende à exigência dos itens "d" e "e" do Tema nº 06 do STF.



    Quanto à recomendação da CONITEC em relação ao fármaco em discussão, ainda que o resultado final tenha sido pela não incorporação ao SUS, há que se destacar os seguintes trechos do Relatório (evento 13, EXTR4):



    "O Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI." (FPI: Fibrose Pulmonar Idiopática).



    "O nintedanibe é uma molécula pequena que age inibindo a multiplicação, migração e transformação de fibroblastos, que são células envolvidas no desenvolvimento da FPI e, desta forma, atua tratando e diminuindo a progressão da doença".



    "Em relação aos custos com a inclusão desse medicamento no SUS e considerando os dados obtidos na avaliação econômica, uma possível incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática geraria um impacto orçamentário de R$ 2.388.941.018,23 em cinco anos, podendo chegar a um valor de R$ 3.717.431.509,90 se considerarmos a disponibilização para toda a população com FPI".



    "[...] o tempo de acompanhamento dos pacientes nos estudos apresentados, de curto prazo, gera incerteza em relação ao real benefício do medicamento em retardar a progressão da doença ou melhorar a qualidade e tempo de vida dos pacientes".



    "O tema foi colocado em consulta pública entre os dias 12 de julho e 31 de julho de 2018. Foram recebidas 1198 contribuições, sendo 68 técnico-científicas e 1130 contribuições sobre experiência ou opinião. Foi relatado, como ponto positivo, a estabilização da doença com redução da velocidade de progressão e, como negativos os efeitos adversos como diarréia, náuseas, vômitos e perda de peso". 



    Analisando o ato administrativo da CONITEC, pode-se concluir o seguinte: I) não há tratamento disponível no SUS para a patologia da autora; II) o fármaco postulado atua na diminuição e progressão da doença; III) o impacto orçamentário foi relevante no estudo; IV) o estudo levado em consideração foi realizado em curto prazo e deixou incerteza em relação ao resultado (isto é, não foi concluída pela sua ineficácia); V) quando colocado em consulta pública, foi apresentada uma redução da velocidade de progressão da doença, sendo que os pontos negativos foram tão somente efeitos colaterais (novamente, friso, não há conclusão pela ineficácia).



    Suprida a exigência do item "b" do Tema nº 06 do STF, portanto.



    Por fim, em relação ao item "c" do Tema nº 06 do STF (semelhante ao item 4.3 do Tema nº 1234 do STF), de fato, o laudo médico não menciona a impossibilidade de substituição por outro medicamento, e também não menciona eventuais fármacos que o autor já tenha utilizado que estão disponíveis no âmbito do SUS, nem os seus efeitos no paciente.



    No entanto, a recomendação do médico do autor, somada às demais questões levantadas aqui, indubitavelmente comprovam a necessidade do medicamento postulado, bem como a sua eficácia para o tratamento do paciente em questão, sobretudo porque o médico atestou que há risco de óbito caso não seja ministrado o fármaco.



    Em verdade, lembro que o atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão por ela explicitada na inicial, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que lhe acomete. O ato de diagnosticar patologias e receitar medicamentos ou dizê-los inadequados a este ou aquele diagnóstico, compete muito mais ao médico do paciente, que é quem o analisou e ateve-se às particularidades de seu caso.



    [...]



    Nesse passo, o autor preencheu os requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, a ensejarem a concessão da tutela de urgência.



    Ante o exposto, em rejulgamento, voto por dar provimento ao recurso para determinar que o réu forneça o medicamento pleiteado pelo autor, sob pena de bloqueio de valores a ser procedido pelo Juízo a quo.” (eDoc. 8) (grifos acrescidos)



    Conforme já assentei ao apreciar a RCL 78.990/RS, cuja controvérsia dizia respeito exatamente à mesma demanda originária (Processo 5012518-24.2024.8.21.0037 e Agravo de Instrumento 5359837-75.2024.8.21.7000/RS), a autoridade reclamada entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Logo, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para o fornecimento de medicamento. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.483.316 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 07/06/2024)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente